Tribunal: STF
Processo: RE 1429499
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E 356 DA SÚMULA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Recursal do Tribunal do Estado de Santa Catarina, a qual, dando provimento ao recurso inominado da autora, assim concluiu:



    “A lide cinge-se à possibilidade de manutenção do pagamento da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90, com a inclusão do adicional por tempo de serviço na sua base de cálculo. 



    Verifico que o tema já foi apreciado por esta Turma Recursal quando julgou o Recurso Cível nº 50301509120194047200, Relator Juiz Federal Adamastor Nicolau Turnes, em sessão virtual encerrada em 23/06/2020, cujos fundamentos peço vênia para reproduzir, adotando-os como razão de decidir:



(...)



    No presente caso, a situação é idêntica. A parte autora é aposentada desde 21/03/1994 (evento 1 - FICHIND7) e foi notificada em 05/06/2019 sobre a revisão de seus proventos e exclusão do adicional de tempo de serviço da base de cálculo da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90 em cumprimento à Nota Técnica SEI n. 3117/2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (evento 1 - OFIC5). 



    A UFSC procedeu à revisão dos proventos da parte autora mais de 20 anos depois da concessão de sua aposentadoria.



     Dessa forma, dou provimento ao recurso para:



     a) determinar à ré que se abstenha de suprimir, dos proventos de aposentadoria devidos à autora, os valores decorrentes da inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo da vantagem paga com base no art. 192 da Lei n. 8.112/90, reincluindo-os em folha; 



    b) condenar a UFSC à restituição dos valores já suprimidos mencionados no item anterior.”



    (e-doc. 61, p. 2 e 6; grifos acrescidos)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 76).



    3. No recurso extraordinário, a Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC aponta a violação aos arts. 37, 70 e 71, inc. III, da Constituição da República. Sustenta que ainda não houve análise da legalidade da aposentadoria da recorrida pelo TCU, não tendo, portanto, transcorrido o prazo decadencial apontado. Assevera que a ilegalidade do pagamento se renova mês a mês, circunstância suficiente a impedir a configuração da decadência. Aponta não ultrapassado o prazo estabelecido no Tema nº 455 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, registro ser inviável o recurso extraordinário quanto à alegada violação aos arts. 70 e 71 da Constituição da República, ante a falta de prequestionamento.



    5. O prequestionamento, ínsito à natureza do recurso extraordinário, consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal conforme outorgada outorgada pelo art. 102 da Constituição da República.



    6. No caso, inexistente manifestação das instâncias ordinárias, portanto, inviável a análise da argumentação, nesta Corte, pela primeira vez quanto ao disposto nos arts. 70 e 71 da Constituição da República. Incide, na espécie, os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    7. Registro que a Turma Recursal nem sequer foi instada a se manifestar sobre os dispositivos constitucionais mencionados, como se depreende da leitura da razões dos embargos de declaração opostos após o julgamento do recurso inominado (e-doc. 69). 



    8. No mais, como transcrito, o Colegiado de origem assentou expressamente que a aposentadoria da autora ocorreu há mais de 20 anos. Logo, somente se poderia concluir em sentido contrário ao que decidido pela Turma Recursal, no tocante ao termo inicial para o cômputo da decadência, e considerados os parâmetros do Tema nº 455 do ementário da Repercussão Geral, a partir do reexame do quadro fático dos autos e da legislação infraconstitucional, providência inviável em sede extraordinária. A análise do recurso extraordinário encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 11.5.2016. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 965.966-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/08/2016, p. 24/08/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Revisão. Prescrição. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”.



    (ARE nº 781.423-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 24/06/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 928.029-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 1º/03/2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aposentadoria. Revisão. Prescrição do fundo de direito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa a aplicação da prescrição do fundo de direito em questões envolvendo a revisão de aposentadoria tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.277.444-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 61, p. 7), incabíveis os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator